Tribunal: TJBA
Processo: 8002383-77.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002383-77.2022.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIANE CARNEIRO TARASCHI

Advogado(s): GABRIEL FONSECA FERREIRA

APELADO: JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA

Advogado(s):KIZI SILVA PINTO MACEDO, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, JAMILLE DE SEIXAS SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. DISCREPÂNCIA ENTRE O VOTO LANÇADO NO ACÓRDÃO DE ID 78887793 E A DECISÃO PROCLAMADA EM SESSÃO DATADA DE 18/02/2025, ALUSIVA AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SIMULTÂNEOS QUE A ESTES ANTECEDERAM. NECESSIDADE DE CORREÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO JULGADO CORRESPONDENTE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA RELATIVA À ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA/EXEQUENTE E CONSEQUENTE SUCUMBÊNCIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA ANÁLISE DAS MATÉRIAS. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
No caso em análise, restou demonstrado que o voto do acórdão de ID 78887793 não está em consonância com a decisão efetivamente proclamada em sessão de julgamento, na qual os anteriores embargos declaratórios simultâneos obtiveram os seguintes desfechos, à unanimidade: parcialmente provido, relativamente àqueles opostos pela apelante, ora embargante, e, rejeitados, de relação à apelada, ora embargada.

3.
A certidão de julgamento anexada aos autos (ID 80533727) confirma o acolhimento parcial dos declaratórios da apelante/embargante e rejeição dos aclaratórios da apelada/embargada (recurso de embargos simultâneos), razão pela qual se impõe a correção do erro material, na medida em que o voto ali anexado (ID 63686376) diz respeito ao julgado proferido na apelação ensejadora dos mencionados embargos.

4.Reconhecido o erro material,
deve prevalecer, em relação aos mencionados embargos declaratórios simultâneos, o voto transcrito nos presentes aclaratórios, para integração no Acórdão de ID 78887793, em consonância com o julgamento proferido na sessão datada de 18/02/2025.

5
. Reconhecimento e declaração, de ofício, da necessidade de conhecimento e análise, da arguição de ilegitimidade ativa suscitada em sede de embargos executórios, pelo próprio Juízo singular, por se tratar de condição da ação e, portanto, matéria passível de inviabilizar a própria execução, no seu nascedouro. Anulação da sentença. Hipótese de causa madura não evidenciada. Retorno à origem para apreciação do tema.

6
. Afastamento da condenação da embargada na sucumbência como consequência natural da anulação da sentença dos embargos executórios, cujo assunto deve igualmente ser submetido ao Juízo de 1º grau, a partir do desfecho que se dê ao processo originário.

7.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. VOTO DOS ANTERIORES EMBARGOS DECLARATÓRIOS SIMULTÂNEOS ORA TRANSCRITO NESTE JULGADO. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E AFASTAMENTO DA ANTERIOR CONDENAÇÃO DA EMBARGADA NA SUCUMBÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios
n°. 8002383-77.2022.8.05.0113
, da Comarca de Salvador, em que são embargante e embargada, respectivamente,
ELIANE CARNEIRO TARASCHI e JPS ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
.

ACORDAM
, os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER
os Embargos Declaratórios
para reconhecimento e correção de erro material, com transcrição do voto que deve prevalecer alusivo aos anteriores aclaratórios simultâneos e ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, da sentença dos embargos à execução, para conhecimento e apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa, com afastamento da condenação da embargada na sucumbência, por envolverem matéria de ordem pública,
pelos motivos constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA